Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740725-52.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA DE TORRES PEIXOTO IMPETRANTE: H. D. T. C., BIANCA DE TORRES PEIXOTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por H. D. T. C., representada por sua genitora BIANCA DE TORRES PEIXOTO, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que recusou a realização de forma imediata de Exame Ecocardiograma, com urgência, para a Impetrante, internada em Unidade de Terapia Intensiva - UTI pediátrica do Hospital Materno Infantil. A Impetrante sustenta que necessita com urgência, conforme prescrição médica, realizar ecocardiograma para confirmar cardiopatia e assim dar seguimento no plano terapêutico. É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Esses requisitos se fazem presentes no caso dos autos. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado por contingências orçamentárias ou administrativas. Segundo o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Sob essa perspectiva constitucional, o direito à saúde pode ser visualizado sob os ângulos coletivo e individual, na medida em que, conquanto seja direito público subjetivo, deve ser assegurado por meio de políticas sociais e econômicas de cunho universal. A propósito, explana Gilmar Ferreira Mendes: “Não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existênca de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde (Curso de Direito Constitucional, 7a ed., Saraiva, p. 697).” Dentro dessa moldura constitucional, se existe prescrição médica para a realização de exame urgente em recém-nascido, que aguarda por sua realização desde o nascimento, sem êxito, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. Estando em risco a própria vida, o aspecto individual do direito à saúde sobrepõe-se ao aspecto coletivo, já que em situações dessa natureza não há como estabelecer ponderações que possam resguardar minimamente o direito individual à vida e à saúde. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do estado e do município providenciá-lo. Precedentes. (AGRG no AI 550.530/PR, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.08.2012).” É de se notar que, no plano infraconstitucional, a pretensão da Impetrante está albergada no artigo 24 da Lei 8.080/1990, segundo o qual, "quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada". Comparecem relevantes, portanto, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém do iminente risco de morte atestado no relatório médico de fl. 1 ID 41798892. Forte nessas razões, concedo a medida liminar pleiteada para determinar que a autoridade coatora promova a imediata realização do exame Ecocardiograma em unidade de saúde pública ou particular, que atenda às necessidades clínicas do caso em questão, sob as penas da lei. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator